Tribunal: TJPA
Processo: 0802298-28.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802298-28.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BENEVIDES - PA

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA BARBARA

FISCAL DA LEI: PAULA CRISTINA DA COSTA DO ROSARIO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802298-28.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DO VARA DO JUIZADO ESPECIAL

CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA

SUCITADO(S): JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA

CAMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APURAÇÃO DA EVENTUAL PRÁTICA DO DELITO DE MAUS-TRATOS CONTRA INFANTE. ARTIGO 136 DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEI 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). VEDOU A APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 A CRIMES COMETIDOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR.

CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o presente conflito de competência suscitado,
nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ (_________) dias do mês de ____________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________.

Belém do Pará., ___ de ___________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802298-28.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DO VARA DO JUIZADO ESPECIAL

CRIMINAL DE SANTA BÁRBARA

SUCITADO(S): JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA

CAMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos

de
conflito negativo de competência
, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de Santa Bárbara
e
suscitado
o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides,
objetivando processamento do IPL de nº 00032/2022.100690-2 (Processo nº 0800645-25.2023.8.14.0097, instaurado para apurar a possível prática de maus-tratos, prevista no artigo 136 do Código Penal, atribuída a PAULA CRISTINA DA COSTA ROSÁRIO.

O juízo suscitado se declarou incompetente para processar e julgar o feito, entendendo que,
por se tratar de crime de maus-tratos contra menor cuja pena é inferior a 02 (dois) anos, necessário o envio ao Juizado Especial Criminal por força do artigo 61 da Lei 9.099/95.

Desta feita, os autos foram redistribuídos para o juízo suscitante, que interpôs o presente conflito negativo de competência, entendendo que, por vislumbrar
conduta envolvendo interesse de menor, necessário o envio ao Juizado comum da Comarca de Benevides seria o correto.

Encaminhados os autos ao Procurador de Justiça, este manifestou-se pela procedência do presente conflito pugnando pela competência do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito.

Ao que se infere, trata-se de procedimento instaurado para a apuração de eventual prática do crime de maus-tratos previsto no artigo 136 do Código Penal, perpetrado no âmbito de relação doméstica, fato corrido no dia 04/09/2022, apontando como vítimas os infantes H. C. R. da S (12 (doze) anos), M. C. R. da S (10 (dez) anos) e M. C. R. da S (07 (sete) anos).

Adianto que, embora por motivo diverso,
assiste razão ao juízo suscitante.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei “Henry Borel”, vedou-se a aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, em verdadeira norma processual híbrida, criando mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra tais vítimas, modificando-se o artigo 226 da Lei nº 8.069/90:

“(...) Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. § 1º
Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995
(Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022). § 2º Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022).(...)”

Neste contexto, filio-me ao entendimento de que a legislação em comento teria excluído do âmbito da incidência da Lei nº 9.099/95 os crimes cometidos contra crianças e adolescentes no âmbito doméstico e familiar, sejam eles previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente do “quantum” de pena previsto, conforme se observa da jurisprudência mais atual:

Conflito de jurisdição - Trata-se de expediente policial que investiga a prática de possível delito de
maus tratos perpetrados pela avó contra o neto

Exegese do 226, § 1º, do ECA, introduzido pela Lei nº 14.344 de 2022, que expressamente afasta a competência do Juizado Especial Criminal para apurar crimes cometidos contra criança e adolescente
Precedente Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Praia Grande, ora suscitado (TJSP; Conflito de competência cível 0029427-76.2022.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino (Decano); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Praia Grande - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 05/05/2023; Data de Registro: 05/05/2023). (grifos e negritos meus)

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o incidente, para reconhecer como competente para o processamento do feito, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É como voto.

Belém do Pará., _____ de ____________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 26/06/2024